Tribunal: TJDFT
Processo: 0761839-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. SURRECTIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: “CONDENAR a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em SE ABSTER de excluir a segunda autora MARIANA BAHIA CALDEIRA, mantendo-a como dependente da primeira autora VIRGINIA LUCIA DE AS BAHIA, no plano de saúde, objeto da inicial, com as mesmas condições vigentes, sob pena de multa por descumprimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
2. O fato relevante. Em 1993 a primeira autora/recorrida contratou plano de saúde operado pela ré/recorrente, na modalidade individual, incluindo como dependente a segunda autora/recorrente, que à época contava com 11(onze) anos. Recentemente, a ré/recorrente solicitou a comprovação da dependência econômica da beneficiária, sob pena de sua exclusão e permanência de cobertura pelo prazo de 90(noventa) dias. Invocando a manutenção da dependente no plano de saúde por 31 anos sem qualquer oposição, as autoras/recorridas manejaram a presente ação, pleiteando a manutenção da segunda autora como dependente, assim como o pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a exclusão da segunda autora/recorrida como dependente do plano de saúde da ré/recorrente; e (ii) saber se é o caso de aplicação do instituto da surrectio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
5. A segunda autora foi mantida como dependente no plano de saúde de sua mãe até 2024, mesmo tendo atingido a idade limite.
6. Nos termos da cláusula 2, “d”, das Condições Gerais da Apólice (ID 65809247 - Pág. 3): “São exclusivamente dependentes do Segurado, de acordo com as normas de Previdência Social Oficial, efetivamente incluídos no Seguro, nos termos destas condições gerais. A cessação da cobertura dos dependentes ocorrerá com a cessação do seguro do segurado ou com a perda pelos dependentes da condição de dependentes pela legislação da Previdência Social Oficial”.
7. No caso, a exclusão da dependente do plano de saúde ocorreu com respaldo em previsão contratual, após prévia notificação e concessão de prazo de tolerância e oportunidade de portabilidade (ID 65809212).
8. Diante da expressa previsão contratual quanto aos requisitos necessários para a configuração da condição de dependente do plano de saúde, tem-se por cumprido o dever de informação da operadora, de forma que a perda da condição de dependência justifica a exclusão da beneficiária. Com efeito, é necessário o oferecimento de contrapartida adequada aos serviços de saúde prestados, a fim de garantir o equilíbrio dos contratos desta natureza (Acórdão 1905744, 0720820-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024).
9. Outrossim, a surrectio, que “significa o surgimento de um direito em razão da prática reiterada de determinado ato (ou de omissão reiterada) pela parte contrária, de modo a gerar a expectativa de que essa situação se perpetuará”, é inaplicável à hipótese. “[...] Em julgado de 2019 (sob segredo de Justiça), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a obrigação alimentar extinta, mas que continua a ser paga por mera liberalidade do alimentante, não pode ser mantida com fundamento no instituto da surrectio. No voto acompanhado pela maioria da Terceira Turma, o ministro Villas Bôas Cueva afirmou que o ex-marido, por espontânea vontade, cooperou com a ex-mulher pelo período desejado, sem a existência de uma obrigação legal. Para o ministro, não houve ilicitude na suspensão do pagamento da pensão, já que não havia mais relação obrigacional entre as partes.” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05062022-Morre-um-direito--nasce-outro-os-institutos-da-supressio-e-da-surrectio-na-interpretacao-do-STJ.aspx).
10. Nesse contexto, configura-se que a aplicação da teoria da surrectio exige a conformação com o dever de boa-fé objetiva e seus deveres anexos (CC, art. 113, § 1o). A falta de anterior exigência da comprovação da dependência econômica não anula o fatode a segunda autora/recorrida ter se beneficiado do plano de saúde por muitos anos, mesmo ciente de que não teria mais direito. No mesmo sentido: Acórdão 1840830, 0701786-32.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.
11. Por conseguinte, não ocorreu ilicitude na exclusão da beneficiária dependente do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 1905744, 0720820-42.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1840830, 0701786-32.2024.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 09/04/2024.